Tribunal: TJBA
Processo: 0557602-78.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557602-78.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

APELADO: CELIA BRANDAO SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL. ART. 85, § 11, CPC. TEMA REPETITIVO 1059/STJ.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Célia Brandão Santos contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial, a qual havia condenado a ré ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do tratamento médico a ser comprovado.

O acórdão recorrido negou provimento à apelação da parte ré, mas deixou de majorar os honorários advocatícios, embora houvesse pedido expresso da parte embargante em suas contrarrazões.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em vício que enseje a oposição de embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração.

A omissão restou configurada, pois, diante do não provimento do recurso da parte ré, caberia a majoração da verba honorária, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

O art. 85, § 11, do CPC determina a elevação dos honorários quando o recurso é integralmente desprovido, o que se verificou no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1059, consolidou a tese de que a majoração pressupõe o desprovimento total ou o não conhecimento do recurso, hipótese em que se enquadra o caso.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. A ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, diante do não provimento do recurso da parte contrária, configura omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059/STJ, impõe-se a majoração da verba honorária quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1059.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 0557602-78.2017.8.05.0001, em que figura como Embargante
CELIA BRANDAO SANTOS
, e Embargado
EGEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

ACOLHER,

os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20